Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721846-73.2022.8.07.0007 RECORRENTE: APARECIDA REMUS RECORRIDO: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO DO RECURSO. REJEITADA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DE CREDOR DE HONORÁRIOS. SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABÍVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRADA. 1. A preliminar cerceamento de defesa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deve ser rejeitada. 2. O artigo 98, §3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 3. Torna-se sem efeito a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual do credor de honorários sucumbenciais sob a alegação de que a devedora é beneficiária da gratuidade da justiça, sem a análise do pedido de revogação de gratuidade da justiça formulado pelo credor, enquanto vigente o prazo legal de 5 anos para se postular tal requerimento. 4. Incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15. 5. As informações apresentadas nos autos do cumprimento de sentença, são suficientes para comprovar a alteração da situação financeira da parte apelada, restando devidamente demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade anteriormente. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acórdão; b) artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 3o, do CPC, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Reafirma sua hipossuficiência financeira. Alega que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser revogado sem motivação fundada em novos elementos, mesmo depois da necessidade da autora ter sido analisada na origem. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO MARQUES DE CARVALHO, OAB/DF 63.485 (ID 67224796). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 3o, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO MARQUES DE CARVALHO, OAB/DF 63.485 (ID 67224796). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015